Tribunal: TJDFT
Processo: 0753883-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0753883-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: JUSCIENE DELGADO DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por JUSCIENE DELGADO DOS SANTOS contra decisão terminativa proferida pela Juíza da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu a restituição do veículo FIAT/PALIO fire de COR vermelha, PLACA PAK-8658, ano/modelo 2015/2016, CHASSI 9BD17122ZG7570349, RENAVAM 01070780035, argumentando que o veículo, ainda que tenha origem lícita, foi utilizado para fins ilícitos. A impetrante sustenta, em síntese, que é terceira de boa-fé, que não tinha conhecimento de que o veículo era utilizado de forma ilícita e que não tinha nenhum vínculo ou compreensão de qualquer conduta delitiva exercida pelo namorado de sua filha. Assim, requer o conhecimento do presente remédio constitucional para que seja determinada, inclusive liminarmente, a restituição do veículo apreendido injustamente. A impetrante juntou documentos. Decido. Conforme se verifica, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão terminativa que negou a restituição de veículo utilizado no tráfico de entorpecentes. A impetração não pode ser admitida por vários motivos. Conforme Súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal, é inadmissível o manejo do writ como sucedâneo recursal, sendo admitida sua impetração quando demonstrada a impossibilidade de recurso: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Conforme previsão expressa no art. 593, II, do Código de Processo Penal, caberá apelação das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior. Esse efetivamente é o caso dos autos, pois a decisão que indefere a restituição de veículo tem força definitiva. Não bastasse a referida súmula do Supremo Tribunal Federal, o art. 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009 descreve que “Não se concederá mandado de segurança quando se tratar(...)de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.” Ainda que doutrinariamente se vislumbre a possibilidade do writ contra decisão terminativa sem efeito suspensivo, tal admissão está adstrita à atribuição ou não desse efeito, mas jamais para análise verticalizada de matéria que demanda dilação probatória. Nesse mesmo sentido tem se posicionado a Câmara Criminal: “...a previsão de recurso próprio, mas destituído de efeito suspensivo, autoriza a utilização do writ como sucedâneo recursal, limitada sua cognição à atribuição ou não de efeito suspensivo ao recurso” (Acórdão 1190832, 07177870520188070000, Relator: JESUINORISSATO, Câmara Criminal, data de julgamento: 5/8/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Oportuno ressalvar que conquanto a apelação nos termos do art. 593, II, do Código de Processo Penal não tenha efeito suspensivo automático, é lícito ao recorrente pleitear a atribuição de tal efeito, conforme praxe jurídica, sendo certo que a não utilização de tal via implica diversos problemas de ordem processual. Em primeiro lugar, admitir o presente mandamus retiraria da turma criminal a competência da análise da matéria e, por via de consequência, a possibilidade de eventuais embargos infringentes, gerando notória supressão de instância e prejuízo para a própria impetrante. Em segundo lugar, se estaria admitindo a dilação probatória em remédio constitucional em que a prova precisa ser pré-constituída. Ademais, também se estaria admitindo que a Câmara Criminal, órgão de maior composição, analisasse matéria afeta às Turmas Criminais, o que notoriamente, para além da supressão de instância, geraria um grande acúmulo de processos no órgão de competência restrita. Portanto, não sendo o caso do presente mandado de segurança de se questionar exclusivamente a concessão ou não de efeito suspensivo, mas sim de se querer toda a amplitude do efeito devolutivo inerente à apelação, em sede do presente writ, a negativa do seu seguimento é medida imperativa. Aliás, nessa mesma linha já se posicionou, de forma unânime, a Câmara Criminal: AGRAVO INTERNO. CONVERSÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula no 267 do STF, é inadmissível o manejo do writ como sucedâneo recursal, conforme se pode ver: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 2. Para a admissão da impetração é necessário: (a) que a decisão judicial combatida não seja sujeita a recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, ou seja, que não haja recurso apto a sustar a eficácia do ato impugnado e (b) que a decisão combatida seja manifestamente ilegal ou abusiva, ou seja, a existência de direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal. 3. Persistindo a irresignação dos agravantes com relação à mantença do seu patrimônio (não demolição do imóvel) e/ou posterior produção probatória para fins de apuração de suposto ilícito penal, fica facultado o manejo do recurso de apelação, nos moldes do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal. Embora tal recurso não seja dotado de efeito suspensivo automático (ope legis), é lícito aos recorrentes pleitear a atribuição do efeito suspensivo por meio da via mandamental (limitada sua cognição à atribuição ou não de efeito suspensivo ao recurso). 4. Descabida a utilização do mandado de segurança como forma de impugnar decisão judicial proferida em cautelar inominada de natureza penal, ante a proibição de manejo do writ como substituto recursal. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1415693, 07349231020218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nada obstante, ainda que hipoteticamente se vislumbrasse a possibilidade de cabimento do mandamus, seria necessário que o ato impugnado estivesse revestido de manifesta ilegalidade ou teratologia e isso não se verifica de pronto, pois ainda que a impetrante sustente que o bem tem origem lícita e não é produto ou proveito de crime, o fundamento é no sentido que o bem foi utilizado na prática de crime. Note-se (ID 54559812): “A requerente se limita a dizer que é terceira de boa-fé, legítima proprietário do bem. Ressalte-se que, para o deferimento da restituição de bens apreendidos, são necessários três requisitos: origem lícita, não ser produto ou proveito de crime e não ter sido o bem utilizado na prática do crime. Não obstante o alegado pelo requerente quanto a origem lícita do veículo, os elementos de prova reunidos no bojo do PJe n. 0709214-33.2022.8.07.0001 comprovaram que o veículo ficava, por relevante período de tempo com DIEGO e ARESSA, sendo utilizado como batedor para um grande carregamento de drogas apreendido, tanto é que na sentença condenatória foi decretada a perda do bem. Saliente-se que o nem o art. 63 da LAD e tampouco o art. 243, parágrafo único, da CRFB não exigem a proveniência ilícita do veículo para fins de decretação da perda, bastando que tenha sido utilizado em um contexto de tráfico de drogas. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, sedimentado no Tema 647: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. Consigne-se, outrossim, que a absolvição de ARESSA quanto ao crime de tráfico de drogas não altera o contexto fático, até porque está provado que o veículo FIAT/PALIO, placas PAK-8658, foi utilizado como batedor para carregamento de droga, não tendo havido correção do Tribunal de Justiça nesse particular. Em arremate, segundo narraram os policiais civis em juízo, em vários momentos da investigação o veículo ora pleiteado foi visto na posse de DIEGO e ARESSA, a indicar que os empréstimos eram corriqueiros e não fatos isolados. Posto isso, INDEFIRO o pedido de restituição do veículo FIAT/PALIO, COR vermelha, PLACA PAK - 8658, ano/modelo 2015/2016, CHASSI 9BD17122ZG7570349, RENAVAM 010707800356 apreendido, por não vislumbrar nos autos a possibilidade da concessão do pleito, por ora, tendo em vista existirem provas de que o citado bem foi utilizado no transporte de carregamento de drogas.” Nessa medida, ainda que a referida decisão possa ser incorreta, o que não será apreciado aqui, de forma objetiva não pode ser considerada teratológica, pois tem fundamento legal e processual. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2023 08:27:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator